Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-06.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante – Laudos da assistência técnica superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Negado provimento.